Tribunal: TJPA
Processo: 0808088-95.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-02-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808088-95.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: VICENTE PAULO OLIVEIRA PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0808088-95.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO:
VICENTE PAULO OLIVEIRA PINHEIRO

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
DRA. MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE SOUZA

COMARCA DE ORIGEM:
MONTE ALEGRE/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
– DESCONTO EM BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA – FEITO EM FASE PROBATÓRIA – POSSIBILIDADE DE FRAUDE – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – ASTREINTES – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO – MULTA FIXADA EM PATAMAR RAZOÁVEL –
TEMPO PARA CUMPRIMENTO ADEQUADO – ATO DE MERA ABSTENÇÃO – INEXISTÊNCIA DE
MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – A

suspensão dos descontos no benefício previdenciário do agravado, determinada pelo juízo primevo que decorreu da necessidade de averiguação da ocorrência ou não de fraude no ajuste bancário que teria sido pactuado entre as partes, situação que somente será definida através da devida instrução do feito.

2 – Autor/agravado que
é idoso, percebendo modica aposentadoria, sendo inconteste o prejuízo ocasionado pelos descontos efetuados em sua verba alimentar e, assim, estando o feito em fase probatória, afigura-se prudente a suspensão dos descontos.

3 – Suspensão dos descontos que não causará qualquer prejuízo à parte agravante, que poderá reativá-los caso comprove a regularidade da contratação, bem como receberá, posteriormente, eventuais valores que lhe sejam devidos.

4 –
Multa para o caso de descumprimento da decisão judicial que objetiva compelir a realização da obrigação de fazer e, em caso de descumprimento gera o dever de compensar eventual prejuízo.

5 – No caso em tela, não se revela exorbitante a multa diária fixada no importe de
R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de 30 (trinta) dias, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa ao agravado e, por conseguinte na sua minoração.

6 – Cumprimento da medida exigido a partir da citação que, na hipótese, não se demonstra desarrazoado, visto que a determinação concerne a mera abstenção da prática do ato, o que não demanda muito tempo e complexidade.

7 – I
nexiste na decisão agravada a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, consoante alegado pelo banco, ora agravante, mas, tão somente a menção pelo julgador de piso que a eventual tentativa de criar obstáculos ao cumprimento da determinação judiciais poderiam configurar ato atentatório à dignidade da justiça.

8 – Recurso de Agravo de Instrumento
Conhecido
e
Desprovido
, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
mantendo incólume a decisão agravada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 15 de fevereiro de 2022
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0808088-95.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO:
VICENTE PAULO OLIVEIRA PINHEIRO

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
DRA. MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE SOUZA

COMARCA DE ORIGEM:
MONTE ALEGRE/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO BRADESCO S/A
em face de
VICENTE PAULO OLIVEIRA PINHEIRO
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Monte Alegre/PA que, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, deferiu a tutela de urgência pugnada na exordial.

Na decisão agravada, deferiu o juízo primevo, tutela de urgência determinando que a instituição financeira requerida, ora agravante, suspenda os descontos efetuados no benefício previdenciário do autor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Inconformado, interpôs o requerido BANCO BRADESCO S/A Recurso de Agravo de Instrumento.

Alega que a imposição da multa impediria o banco agravante de se insurgir contra o provimento deferido, ferindo as garantias do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, dispostas nos incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição Federal.

Aduz que a decisão agravada teria imposto o cumprimento de determinação complexa em exíguo período, bem assim, que a multa fixada pelo juízo primevo seria excessiva e exorbitante, o que, acarretaria tentativa de enriquecimento sem causa do agravado.

Argumenta, ainda, que a aplicação de multa por ato atentatório contra a dignidade da Justiça seria totalmente descabida na hipótese, visto que sequer teria sido oportunizado ao agravante a ampla defesa de seus direitos, bem como comprovar que houve de fato a contratação pelo agravado.

Pleiteia, assim, pela concessão de efeito suspensivo para que seja ampliado o prazo para cumprimento da determinação judicial e afastada, ou alternativamente, reduzida a multa cominatória, bem como seja a liminar confirmada em julgamento definitivo.

Juntou o agravante documentos a fim de subsidiar seu pleito.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão de ID. 5896803, foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Em contrarrazões (ID. 6240766), pugna a parte agravada pelo total desprovimento do recurso de agravo de instrumento para que seja mantida
in totum
a decisão recorrida.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID. 6863760).

É o relatório.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a agravada
decisão foi proferida na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a
suspensão dos descontos pela instituição financeira e a impossibilidade de fixação de astreintes na hipótese, bem assim que a referida multa teria sido fixada em patamar exorbitante.

Da Suspensão dos Descontos e da Fixação das Astreintes

Analisados os autos, verifica-se que a decisão recorrida determinou a suspensão dos descontos efetuados pela agravante no benefício de aposentadoria do agravado, cominando multa para o eventual descumprimento.

Na hipótese, evidencia-se que
a suspensão dos descontos no benefício previdenciário do agravado, determinada pelo juízo primevo, decorreu da necessidade de averiguação da ocorrência ou não de fraude no ajuste bancário que teria sido pactuado entre as partes, situação que somente será definida através da devida instrução do feito.

Insta observar, ainda, que o recorrido é pessoa idosa, percebendo modica aposentadoria, sendo inconteste o prejuízo ocasionado pelos descontos efetuados em sua verba alimentar e, assim, estando o feito em fase probatória, afigura-se prudente a suspensão dos descontos.

Dessa forma, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação está consubstanciado em favor do agravado, face os prejuízos inerentes aos descontos que vêm sendo efetuados no seu benefício previdenciário.

Acerca da possibilidade de suspensão de desconto em sede de tutela de urgência, vejamos precedentes da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
. APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE.
Para a concessão da tutela de urgência, é necessário que estejam reunidos os pressupostos ditados pelo art. 300 do CPC. Na hipótese dos autos, o agravante alega não ter contratado o empréstimo com o banco demandado, afirmando ter sido alvo de fraude. Junta extratos bancários do período. Presentes os requisitos deve ser concedida a tutela de tutela pleiteada para que sejam suspensos os descontos impugnados e para que o agravado se abstenha de incluir o nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária
. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.

(TJ-RS - Agravo de Instrumento 70081161606, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 02-08-2019). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO DESABONADORA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS PREENCHIDOS.
Viável, no caso, a concessão da tutela antecipada pretendida considerando que a ação está alicerçada em alegação de inexistência de dívida, por total ausência de contratação a lhe dar substrato, não sendo possível exigir-lhe prova negativa. Presentes os requisitos legais para a concessão da medida pretendida. Cancelamento da restrição que, no mais, não trará nenhum prejuízo ao demandado. Manutenção, em contrapartida, que, por si só, acarretará danos ao demandante/recorrido, consistentes na mácula de seu nome e na restrição de seu crédito comercial
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

(TJ-RS - Agravo de Instrumento 70082374588, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em: 16-10-2019). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PENSÃO E APOSENTADORIA. MARGEM CONSIGNÁVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS
. LIMITAÇÃO DA MULTA FIXADA. 1. O agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, devendo o Tribunal, no exame da insurgência, ater-se ao acerto ou desacerto da decisão agravada, sob pena de supressão de um grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.
2- Devidamente demonstrada a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, principalmente a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, consubstanciada na possibilidade de ilegitimidade dos descontos ocorridos na aposentadoria da agravada, uma vez que esta não reconhece o referido empréstimo, deve ser mantida a decisão que determinou a suspensão dos descontos até decisão final sobre a questão.
3- O valor total as astreintes não pode ser ilimitado nem excessivo, a ponto de causar enriquecimento ilícito daquele que foi beneficiado por ela, devendo, assim, ser modificada a decisão nesta parte, para limitar a multa diária ali fixada no total de R$20.000,00. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-GO - AI: 03505698820188090000, Relator: NEY TELES DE PAULA, Data de Julgamento: 27/05/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 27/05/2019). (Grifei).

Ressalta-se que a
manutenção da suspensão dos descontos não causará qualquer prejuízo à parte agravante, que poderá reativá-los caso comprove a regularidade da contratação, bem como receberá, posteriormente, eventuais valores que lhe sejam devidos.

No que concerne a
multa fixada pelo eventual descumprimento da determinação que veda a continuação dos descontos nos proventos de aposentadoria do agravado decorrentes d
os contratos impugnados, destaca-se ser esta
passível de aplicação com escopo de garantir a eficácia do comando judicial.

Como é sabido,
a multa para o caso de descumprimento da decisão judicial possui caráter coercitivo para a realização da obrigação de fazer e em caso de descumprimento gera o dever de compensar eventual prejuízo, sob pena de incentivo a desconsideração do comando judicial pela parte agravante.

Acerca do tema, leciona Nelson Nery Junior que:

“A fixação da multa pelo juiz visa obrigar o devedor a entregar a coisa, isto é, a cumprir a obrigação na forma específica. Essa multa não foi criada para ser paga, mas para obrigar o devedor a cumprir a obrigação”.

(NERY JÚNIOR, Nelson.
Código de Processo Civil

Comentado
. 11ª ed., SP: RT, p. 1.059).

Nesse sentido, vejamos precedente da jurisprudência pátria,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MULTA DIÁRIA.
REDUÇÃO DA ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE. LIMITE TEMPORAL PARA INCIDÊNCIA DA MULTA
. POSSIBILIDADE.
A multa para o caso de descumprimento da decisão judicial possui caráter coercitivo para a realização da obrigação de fazer e em caso de descumprimento gera o dever de compensar eventual prejuízo. Aplicação do art. 461, § 4º, do CPC. É de ser mantido o valor fixado pelo juízo a quo, sob pena de desconsideração do comando judicial pela parte agravante. Não há que se falar em multa diária se cumprida a ordem tempestivamente
. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RS - AI: 70066834110 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 05/10/2015, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/10/2015). (Grifei).

No caso em tela, não se revela exorbitante a multa diária fixada pelo juízo
“ad quo”
no importe de
R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de 30 (trinta) dias, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa ao agravado e, por conseguinte na sua minoração.

Ademais, da decisão agravada subentende-se que o cumprimento da medida seria exigido a partir da citação da requerida/agravante, que na hipótese não se demonstra desarrazoado, visto que a determinação concerne a mera abstenção da prática do ato, o que não demanda muito tempo e complexidade.

Cumpre destacar, ainda, que inexiste na decisão agravada a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, consoante alegado pelo banco, ora agravante, mas, tão somente a menção pelo julgador de piso de que a eventual tentativa de criar obstáculos ao cumprimento da determinação judiciais poderiam configurar ato atentatório à dignidade da justiça.

Destarte, entendo que não assiste razão a empresa agravante em sua pretensão recursal, razão pela qual, impõe-se a manutenção integral do
decisum
agravado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todas as suas disposições, nos termos da fundamentação.

É como voto

Belém/PA, 15 de fevereiro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 22/02/2022